Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600042-65.2024.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Partes
Advogados
RADIO MUNDI PARANA LTDA (RECORRENTE)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PONTA
GROSSA - MUNICIPAL - PR (RECORRIDO)
REGIELY ROSSI RIBEIRO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ARNOLDO KRUBNIKI NETO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44516129
21/05/2025
10:31
Acórdão
Acórdão

Num. 44516129 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:31:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110313780000000043457885
Número do documento: 25052110313780000000043457885
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:34:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.075
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600042-65.2024.6.16.0014 – Ponta Grossa –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
RECORRENTE: RADIO MUNDI PARANA LTDA
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PONTA GROSSA - MUNICIPAL
- PR
ADVOGADO: REGIELY ROSSI RIBEIRO - OAB/PR70286
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: ARNOLDO KRUBNIKI NETO - OAB/PR56605
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA.
ELEIÇÕES 2024. PRÉ-CANDIDATO.
PROFISSIONAL DA COMUNICAÇÃO
SOCIAL.
DIVULGAÇÃO
DE
REALIZAÇÕES
PESSOAIS
EM
PROGRAMA DE RÁDIO. VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
ISONOMIA
ENTRE
CANDIDATOS.
MULTA

Num. 44516129 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:31:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110313780000000043457885
Número do documento: 25052110313780000000043457885
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:34:15
INDIVIDUAL. REDUÇÃO DO VALOR
DA
MULTA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos eleitorais interpostos contra a
sentença
que
julgou
procedente
a
representação para apuração de propaganda
eleitoral
antecipada,
condenando
cada
representado ao pagamento de multa no
importe de R$ 10.000,00, nos termos do art.
36, § 3º, da Lei nº 9.504/1997.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se as manifestações do primeiro
recorrente em programa de rádio configuram propaganda eleitoral antecipada, considerando seu exercício
profissional como comunicador social; e
(ii) estabelecer se a multa deve ser reduzida
ou
aplicada
solidariamente
entre
os
representados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manifestação
do
pré-candidato
a
prefeito, durante o programa de rádio,
ultrapassa
o
caráter
informativo
ao
enaltecer realizações pessoais e propostas
políticas,
caracterizando
propaganda
eleitoral antecipada, ainda que sem pedido
explícito de voto, conforme vedação do art.
36-A, § 3º, da Lei nº 9.504/1997.
4. O exercício da profissão de comunicador
social pelo pré-candidato não exclui a
aplicação das restrições previstas na legislação eleitoral, sendo vedada a

Num. 44516129 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:31:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110313780000000043457885
Número do documento: 25052110313780000000043457885
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:34:15
utilização
de
espaço
profissional
para
promoção pessoal com viés eleitoral, sob
pena de violação ao princípio da igualdade
de oportunidades entre os candidatos.
5. Nos termos do entendimento do Tribunal
Superior
Eleitoral,
“a
multa
deve
ser
aplicada individualmente aos responsáveis
pela propaganda eleitoral irregular” (AgReg
no AREspe
nº
060332060. Min. Raul
Araújo, DJE de 18/05/2023), porquanto
cada representado tem responsabilidade autônoma pelas infrações eleitorais praticadas.
6. A fixação da multa em seu patamar
mínimo é a medida mais consentânea aos
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento: (i) A manifestação de
pré-candidato profissional da comunicação
social em programa de rádio, enaltecendo
realizações pessoais e propostas políticas,
caracteriza propaganda eleitoral antecipada,
mesmo sem pedido explícito de voto, nos
termos do art. 36-A, § 3º, da Lei nº
9.504/1997 e; (ii) A multa por propaganda
extemporânea
deve
ser
aplicada
individualmente a cada responsável pela
infração,
observando
a
gravidade
da
conduta e o potencial de desequilíbrio do
pleito eleitoral.

Num. 44516129 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:31:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110313780000000043457885
Número do documento: 25052110313780000000043457885
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:34:15
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/1997, arts. 36, caput e § 3º; 36-A, §§
2º
e
3º;
e
45,
§
1º.
Res.
TSE
nº
23.610/2019, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-ES,
MS
nº
060011288.2020.608.0000,
Rel.
Des. Fernando Cesar Baptista de Mattos, j.
24.08.2020; TRE-RN, RE nº 0600019.81,
Rel. Des. Geraldo Antonio da Mota, j.
26.11.2020.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de recursos eleitorais interpostos por MARCELO RANGEL CRUZ DE
OLIVEIRA e RÁDIO MUNDI PARANÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo
da 14ª Zona Eleitoral - Ponta Grossa/PR que julgou procedente a representação
proposta por MDB 15 - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO para
apuração de realização de propaganda eleitoral antecipada e aplicou para cada
um dos representados multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com
fundamento no art. 36, § 3º. da Lei nº 9.504/1997 (id. 43918190).
Em suas razões (ids. 43918200 e 43918202), os recorrentes Marcelo Rangel Cruz
de Oliveira e Rádio Mundi Paraná Ltda referem que os comentários proferidos
pelo primeiro recorrente durante programa da segunda recorrente tinham teor

Num. 44516129 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:31:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110313780000000043457885
Número do documento: 25052110313780000000043457885
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:34:15
informativo e sobre a gestão pública, inexistindo caráter eleitoreiro.
Argumentam ter exercido sua liberdade de expressão, conforme dispõe a
Constituição Federal e cita decisões do TSE e do STF.
Negam a existência de propaganda eleitoral antecipada, haja vista que não houve
pedido explícito de voto, nos moldes do art. 36-A, da Lei nº 9.504-1997.
Sustentam que sua conduta é permitida pelo art. 36-A, da Lei nº 9.504/1997 e
que a intervenção judicial sobre a difusão de ideias políticas deve sempre se dar
de forma excepcional e pontual.
Dizem que referida norma não obsta a menção a pretensa candidatura, a
exaltação de qualidades pessoais de pré-candidato, assim como “a participação
de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates na rádio,
televisão e internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos
políticos”.
Negam ter realizado comparações com outras gestões, pois sequer mencionam a
atual gestão.
Apontam a não existência de desrespeito à isonomia entre os candidatos e
argumenta que, em que pese o primeiro recorrente fosse pré-candidato à época
dos fatos, isso não o impediria de utilizar do espaço em que exerce sua profissão
de radialista para expor suas opiniões pessoais sobre assuntos de interesse
público ou, até mesmo, destacar suas qualidades, o que é permitido pela
legislação eleitoral.
Com base no art. 45, § 1º, da Lei nº 9.504/1997, dizem que é permitido aos
comunicadores exercerem a profissão até 30 de junho do ano da eleição.
Após longo arrazoado, pleiteiam a reforma da decisão de origem para afastar a
caracterização de propaganda eleitoral antecipada assim como o pagamento das

Num. 44516129 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:31:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110313780000000043457885
Número do documento: 25052110313780000000043457885
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:34:15
multas ou, alternativamente, seja aplicada apenas uma multa, a ser paga de forma
solidária por ambos os representados, no valor mínimo legal.
Em contrarrazões, a Coligação representante (id. 43918208) postula seja negado
provimento aos recursos.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando
pelo conhecimento e não provimento de ambos os recursos (id. 43929031).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A sentença recorrida foi proferida em 16/07/2024 (id. 43918190) e, consoante se
infere de pesquisa ao
sistema PJe 1º Grau - necessária em razão do
desatendimento o disposto no art. 339 do Provimento nº 002/2021, da
Corregedoria Regional Eleitoral do Paraná por parte do cartório eleitoral - , as
partes foram intimadas em 18/07/2024.
Ambos os recursos foram protocolados em 19/07/2024 (ids. 43918199 e
43918202), sendo, pois, tempestivos.
Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, extrínsecos e
intrínsecos, os recursos interpostos pelos representados merecem conhecimento.
A representação eleitoral foi proposta para apurar suposta propaganda eleitoral
extemporânea em razão de o representado Marcelo Rangel Cruz de Oliveira - ora
recorrente -, no exercício de suas atividades como locutor de rádio no programa
“Nilson de Oliveira”, veiculado em 03/06/2024, da também representada Rádio
Mundi Paraná Ltda, ter exaltado os próprios feitos realizados em sua gestão
anterior, como prefeito da cidade de Ponta Grossa/PR e como secretário e

Num. 44516129 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:31:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110313780000000043457885
Número do documento: 25052110313780000000043457885
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:34:15
deputado estadual.
A sentença foi proferida no seguinte sentido:
A respeito dos fatos, durante o referido programa transmitido no dia 3 de
junho de 2024, colhe-se pela análise das transcrições contidas na inicial (e
que não foram impugnadas!) que o representado basicamente efetuou a
divulgação das ações políticas desenvolvidas enquanto ex-prefeito em Ponta
Grossa.
A propósito, confira o diálogo mantido entre o representado e seu irmão, o
Dep. Federal Sandro Alex:
(...)
Em síntese, infere-se que a manifestação do representado teve como
finalidade difundir ações e projetos políticos que seriam necessários para o
desenvolvimento de Ponta Grossa, e enalteceu e detalhou as medidas
implementadas durante a sua gestão que, segundo ele, fizeram com que Ponta
Grossa se desenvolvesse. Aliado a isso, a manifestação do representado
indiretamente faz críticas à gestão municipal atual, o que, a princípio, são
inerentes ao debate político e à liberdade de expressão.
Assim, é certo que não há na manifestação pedido explícito de votos ou a
utilização de formas proscritas durante o período oficial de campanha (magic
words).
Por outro lado, entendo que a conduta do representado causou violação ao
princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos.
Conforme já mencionado, o representado participa das atividades da emissora
de rádio representada como apresentador tecendo diuturnamente comentários
sobre vários temas durante o programa denominado “Nilson de Oliveira”, o
qual possui grande abrangência e audiência local, com ênfase de que o
mesmo é reproduzido ao vivo nas plataformas YOUTUBE e FACEBOOK.
Evidente que críticas e a análise de natureza política são legítimas e se
inserem na liberdade de informação, comunicação e de pensamento.
Ocorre que a extensa manifestação do representado durante o programa
transmitido no dia 3 de junho de 2024 envolveu inegável conteúdo eleitoral, e
o mesmo sendo pré-candidato aproveitou o espaço para enaltecer suas
qualidades pessoais enquanto gestor público e divulgar suas ações e metas
para o desenvolvimento de Ponta Grossa, promovendo, ainda, um paralelo
com a administração atual.
Como bem anotou o requerente, os demais candidatos não têm o mesmo
destaque que é concedido pela segunda requerida (cuja concessão é da família

Num. 44516129 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:31:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110313780000000043457885
Número do documento: 25052110313780000000043457885
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:34:15
do representado), sendo que as manifestações e opiniões de natureza política
devem obedecer a um limite que confere igualdade de oportunidades de
pronunciamento a todos os postulantes aos cargos em disputa, fato que não se
observa no caso dos autos.
Assim, respeitando entendimentos contrários, vislumbro caráter eleitoreiro
durante a manifestação do representado durante o programa de rádio e a
realização de propaganda eleitoral antecipada, por violação ao princípio da
igualdade de oportunidades entre os candidatos.
Deve ser levado em conta neste contexto o pequeno lapso temporal entre o
programa transmitido no dia a divulgação das matérias e o pleito eleitoral.
Por consequência, é certo que a realização de propaganda eleitoral
extemporânea acarreta o desequilíbrio do pleito, fazendo com que os
pretensos candidatos possam, indevidamente, obter vantagem sobre outros.
Dessa forma, o descumprimento do termo inicial estabelecido para o início da
propaganda eleitoral, implica grave lesão ao Princípio da Isonomia entre os
Candidatos, colocando-os em situação de desigualdade e afetando o próprio
processo eleitoral, o que não se admite.
Portanto, a conduta dos representados caracteriza propaganda eleitoral em
período vedado, consistindo em infração ao artigo 36 da Lei n. 9.504/97.
Com relação ao valor da multa, por não ser a primeira conduta desta natureza
noticiada de responsabilidade dos representados e considerando a
proximidade com a eleição, tenho que a multa deve ser fixada um pouco
acima do mínimo legal, ou seja, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja sanção
deve ser aplicada individualmente, visto que ambos são responsáveis pela
propaganda irregular.
ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a pretensão deduzida nesta
representação para declarar a ocorrência de propaganda eleitoral antecipada, e
via de consequência, condenar, os Representados, cada um, ao pagamento de
multa, consoante art. 36º, §3º da Lei das Eleições, no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais).
Não há controvérsia acerca do fato de que o programa de rádio impugnado foi
veiculado em 03/06/2024, inclusive por meio das mídias sociais da segunda
representada, antes, portanto, da data estabelecida no art. 36 da Lei nº 9.504/1997
como o período em que permitida a propaganda eleitoral.

Num. 44516129 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:31:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110313780000000043457885
Número do documento: 25052110313780000000043457885
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:34:15
Ademais, também não se discute o fato de que o discurso impugnado foi feito
pelo recorrente Marcelo Rangel em programa de rádio que apresenta regular e
profissionalmente.
Com efeito, o próprio representado Marcelo Rangel, em suas razões recursais,
admitiu ser profissional de comunicação social e estar no exercício da profissão
na data em que veiculado o programa de rádio em questão ao afirmar que “ em
que pese o representado seja pré-candidato, isto não impede que o mesmo utilize
de seu espaço para exercer sua profissão para expor suas opiniões pessoais sobre
assuntos de interesse público e até mesmo destacar suas qualidades, conduta está
permitida pela legislação eleitoral”.
Essa circunstância atrai a aplicação da regra disposta no art. 36-A, §§2º e 3º, da
Lei nº 9.504/1997 que estabelece de forma clara e objetiva a vedação de
divulgação das ações políticas desenvolvidas por profissionais da comunicação
social, no exercício da profissão. Confira-se:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que
poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças
partidárias
visando
às eleições,
podendo
tais
atividades
ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa
e a realização de debates entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que

Num. 44516129 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:31:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110313780000000043457885
Número do documento: 25052110313780000000043457885
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:34:15
não se faça pedido de votos;
(...)
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.
§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação
social no exercício da profissão. (Destaca-se.)
Pois bem. Eis o teor das declarações realizadas por Marcelo Rangel no programa
impugnado, consoante degravações trazidas na petição inicial e não impugnadas
pelos recorrentes, verbis:
01:03:07 MARCELO RANGEL
Sandro, eu vou contar pra vocês quais foram os três grandes segredos pra
fazer da cidade de Ponta Grossa uma das cidades mais ricas do país.
01:03:17 MARCELO RANGEL
Os três segredos.
01:03:19 MARCELO RANGEL
Anote os três segredos pra fazer com que uma cidade se transforme entre as
cidades mais ricas do Brasil.
01:03:28 MARCELO RANGEL
Ponta Grossa todo mundo sabe.
01:03:30 MARCELO RANGEL
Estava entre as cidades mais endividadas do país, por conta das suas dívidas
com precatórios.
01:03:38 DEP. SANDRO ALEX
Sabe que é um tema difícil, Marcelo.
01:03:40 DEP. SANDRO ALEX
Precatório é sempre uma palavra que muitos não compreendem.
01:03:44 DEP. SANDRO ALEX

Num. 44516129 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:31:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110313780000000043457885
Número do documento: 25052110313780000000043457885
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:34:15
O que é um precatório?
01:03:46 MARCELO RANGEL
Precatórios são dívidas, ganhas na justiça que você precisa pagar de qualquer
jeito.
01:03:51 DEP. SANDRO ALEX
Quem tem que pagar?
01:03:53 MARCELO RANGEL
A prefeitura precisa pagar.
01:03:55 MARCELO RANGEL
O governo precisa pagar.
01:03:57 MARCELO RANGEL
Quando o governo deve para alguém, isso se transforma em precatório.
01:04:02 MARCELO RANGEL
Essa palavra difícil.
01:04:04 MARCELO RANGEL Então, quando nós assumimos em 2013 a
prefeitura de Ponta Grossa, a nossa cidade tinha a maior dívida com
funcionários públicos, a segunda maior dívida do país só perdia para Ilhéus.
01:04:19 DEP. SANDRO ALEX
A prefeitura deixou de recolher impostos ao longo dos anos, é isso?
01:04:22 MARCELO RANGEL
Perdeu muitas ações, muitos problemas porque a nossa condição é uma
condição especial.
01:04:28 MARCELO RANGEL
Nós sempre trabalhamos com CLT e nas prefeituras o sistema sempre foi
estatutário.
01:04:34 MARCELO RANGEL
E com as leis...
01:04:36 DEP. SANDRO ALEX

Num. 44516129 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:31:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110313780000000043457885
Número do documento: 25052110313780000000043457885
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:34:15
Essa briga social gerou uma dívida.
01:04:38 MARCELO RANGEL
Deixou a cidade quebrada por muitos e muitos anos
01:04:42 MARCELO RANGEL Então a gente não conseguia empréstimos,
não conseguia recursos, não conseguíamos sequer, Sandro, receber recursos
do governo federal por conta das certidões negativas que nós não tínhamos.
01:04:53 DEP. SANDRO ALEX
É, a partir de 2012 a lei alterou, qualquer município do Brasil sem certidão
não poderia fazer novos convênios ou novos investimentos.
01:05:04 MARCELO RANGEL
Mas eu vou falar sobre as três situações, os três caminhos que fizeram com
que a cidade se transformasse na cidade entre as grandes, o destaque
econômico e fez a transformação de Ponta Grossa.
01:05:22 MARCELO RANGEL
Primeiro, educação.
01:05:24 MARCELO RANGEL
A educação tem que ficar lá em cima na pirâmide, porque como nós não
tínhamos dinheiro, 25% do que se arrecadava na época que era 450, um
pouquinho mais que 450 milhões, 25% era da educação.
01:05:40 MARCELO RANGEL
Então se fazia investimento em educação em tempo integral, se recebia
mais recursos, fazia novas escolas, aumentava a arrecadação, melhorava
a saúde das crianças, tinha melhor alimentação e fazia mais
investimentos em infraestrutura educacional.
01:06:00 MARCELO RANGEL
Então, educação em primeiro lugar.
01:06:02 MARCELO RANGEL
Número dois, construção civil, plano diretor.
01:06:08 MARCELO RANGEL
Cidade Ponta Grossa proibia prédios acima de nove andares.

Num. 44516129 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:31:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110313780000000043457885
Número do documento: 25052110313780000000043457885
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:34:15
01:06:13 MARCELO RANGEL
Era proibido em Ponta Grossa se fazer prédios acima de nove andares em
2013.
01:06:21 MARCELO RANGEL
Então a cidade estava estagnada, estava espalhando.
01:06:25 MARCELO RANGEL
Cidade espalhada é uma cidade mais cara.
01:06:29 MARCELO RANGEL
Quanto mais espalhada a cidade, mais cara ela fica.
01:06:34 MARCELO RANGEL
Aumenta-se transporte público, mais escolas, mais postos de saúde, mais
investimentos em infraestrutura.
01:06:44 MARCELO RANGEL
É muito cara a cidade.
01:06:46 MARCELO RANGEL
Ponta Grossa é uma das maiores cidades do país.
01:06:50 MARCELO RANGEL
Em extensão territorial.
01:06:52 MARCELO RANGEL
Nós verticalizamos Ponta Grossa.
01:06:55 MARCELO RANGEL
Nós permitimos que grandes construções fossem realizadas.
01:06:59 MARCELO RANGEL
Tanto é que o prédio de 52 andares que está sendo construído foi liberado no
nosso governo.
01:07:05 MARCELO RANGEL
Aliás, todos esses grandes prédios foram liberados.

Num. 44516129 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:31:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110313780000000043457885
Número do documento: 25052110313780000000043457885
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:34:15
01:07:08 MARCELO RANGEL
Plano Diretor serve para aumentar o número de empregos, aumentar a
capacidade construtiva da cidade, aumentar o potencial econômico e melhorar
o comércio.
01:07:19 MARCELO RANGEL
Então melhora-se o comércio, a parte econômica do município começa a
girar.
01:07:24 MARCELO RANGEL
E o terceiro é educação, é construção civil e indústria.
01:07:34 MARCELO RANGEL
Nós trouxemos mais de 44 indústrias.
01:07:36 MARCELO RANGEL
Essa maltaria, nós iniciamos o nosso governo.
01:07:40 MARCELO RANGEL
A demora para ser construída.
01:07:42 MARCELO RANGEL
Só a construção é uma nova indústria.
01:07:44 MARCELO RANGEL
Só construção.
01:07:45 DEP. SANDRO ALEX
Isso é uma indústria bilionária, né?
01:07:48 MARCELO RANGEL
1 bilhão e 300.
01:07:50 MARCELO RANGEL
Passou de 1 bilhão e 300.
01:07:52 MARCELO RANGEL
Então, Sandro, quando se anuncia uma indústria, já começa a indústria.

Num. 44516129 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:31:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110313780000000043457885
Número do documento: 25052110313780000000043457885
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:34:15
01:07:56 MARCELO RANGEL
Por quê?
01:07:56
MARCELO RANGEL
Quando você anuncia, por exemplo, ali em Carambei foi anunciada a Ambev
01:07:59 MARCELO RANGEL
A Ambev está sendo construída.
01:08:01 MARCELO RANGEL
Para ser construída, ela precisa de logística, precisa de caminhões, precisa de
material, precisa de trabalhadores.
01:08:09 MARCELO RANGEL
Então, já é uma indústria para construir uma indústria de 1 bilhão e 300.
01:08:14 MARCELO RANGEL
Então nós anunciamos Ambev, anunciamos as maiores indústrias de Ponta
Grossa foram anunciadas.
01:08:19 MARCELO RANGEL Com isso teve emprego, a cidade começou a
ter emprego, construção civil também aumentou o número de empregos na
cidade, educação deu base, melhorou saúde, porque aqui nós falamos,
Sandro, hoje o maior problema hoje de Ponta Grossa é a segurança
pública, né?
01:08:36 MARCELO RANGEL
Está se perdendo para a criminalidade e infelizmente só se combate
criminalidade, violência com mais educação, com mais cultura, com mais
religião lá nos bairros, tem que ajudar as igrejas, tem que dar apoio pras
igrejas, porque onde tem Deus não tem demônio, então tem que levar a igreja
lá pro bairro, tem que fazer as pessoas terem mais empatia pra diminuir
criminalidade, tem que ter pulso firme também.
01:09:08 MARCELO RANGEL
Se não tiver pulso firme, os criminosos ocupam.
01:09:12 MARCELO RANGEL É assim que funciona.
01:09:14 DEP. SANDRO ALEX

Num. 44516129 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:31:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110313780000000043457885
Número do documento: 25052110313780000000043457885
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:34:15
É a lembrança que a gente tinha, por exemplo, dos espaços públicos, né?
01:09:18 DEP. SANDRO ALEX
As praças eram dominadas pelo crack, pela droga.
01:09:21 DEP. SANDRO ALEX
Então hoje, por exemplo, o espaço que era do Sesc Senac, a região central
tem a estação, a estação Saudade.
01:09:32 DEP. SANDRO ALEX
A estação Saudade era um prédio que estava dominado pelo crack.
01:09:37 DEP. SANDRO ALEX
Quando nós conseguimos colocar lá o restaurante escola e a unidade do
SENAC junto com o Darcy Piana, que foi o companheiro meu e do
Marcelo no projeto da Estação Saudade, junto com Loureiro e tantos
amigos, a gente ocupou aquele prédio com a educação, que forma
profissionais de serviços de hotelaria, de restaurante, isso tem um café lá,
E a gente tinha a lembrança da briga constante com as drogas naquele
ponto.
01:10:10 DEP. SANDRO ALEX
E assim era inclusive na Praça da Catedral.
01:10:13 DEP. SANDRO ALEX
Quem lembra da Praça da Catedral?
01:10:15 DEP. SANDRO ALEX
Ela era dominada por drogas.
01:10:19 DEP. SANDRO ALEX
Era um espaço difícil.
01:10:19 DEP. SANDRO ALEX
As pessoas não cruzavam a praça ao sair da igreja porque elas tinham que se
deparar com a briga ali com as drogas.
01:10:26 DEP. SANDRO ALEX
Não era assim.

Num. 44516129 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:31:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110313780000000043457885
Número do documento: 25052110313780000000043457885
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:34:15
01:10:27 DEP. SANDRO ALEX
Estou falando de um passado recente.
01:10:31 DEP. SANDRO ALEX
Há 10 anos atrás.
01:10:33 DEP. SANDRO ALEX
Hoje você tem esses espaços devolvidos à coletividade.
01:10:36 DEP. SANDRO ALEX Então, claro, você tem que ter ação, pulso
firme, energia, colocar investimentos na segurança, na autoridade das forças
de segurança e buscar também na educação, no conhecimento, na formação e
no emprego, porque não existe programa social melhor que o emprego.
Do exame atento do conteúdo supra transcrito, depreende-se que o presente caso
se amolda perfeitamente aos §§ 2º e 3º do art. 36-A, da Lei nº 9.504/1997,
porquanto
por
mais
de
7
minutos
o
programa
de
rádio
destinou-se
exclusivamente a tratar das ações políticas desenvolvidas por Marcelo Rangel
quando foi prefeito de Ponta Grossa, o que viola a regra disposta no art. 36-A,
§3º, da Lei nº 9.504/97 e atrai a aplicação da multa prevista no art. 36, § 3º da
referida lei, nos termos do entendimento firmado por esta Corte, em casos
envolvendo o município de Ponta Grossa:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA.
VEICULAÇÃO
DE
PROGRAMA
DE
RÁDIO.
RADIALISTA
EM
EXERCÍCIO
DA
PROFISSÃO. PROMOÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO DO ART. 36-A, §§ 2º
E 3º, DA LEI Nº 9.504/1997. RECURSO PROVIDO. CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. O Partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB) interpôs recurso
contra sentença que julgou improcedente representação por propaganda
eleitoral antecipada, envolvendo pré-candidato a prefeito de Ponta Grossa/PR,
e rádio local.
1.2. O recurso alega que, em programa de rádio veiculado em 17/06/2024, o
recorrido exaltou ações políticas realizadas enquanto prefeito, infringindo o
art. 36-A, §§ 2º e 3º, da Lei nº 9.504/1997.

Num. 44516129 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:31:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110313780000000043457885
Número do documento: 25052110313780000000043457885
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:34:15
1.3. A sentença de origem entendeu que não houve propaganda eleitoral
antecipada, fundamentando-se na liberdade de expressão do radialista.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão central é determinar se a participação de um pré-candidato, no
exercício de sua profissão como radialista, em programa de rádio
promovendo ações passadas configura propaganda eleitoral antecipada,
conforme os §§ 2º e 3º do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 36-A da Lei nº 9.504/1997 permite a divulgação de pré-
candidatura, desde que não envolva pedido explícito de voto, exceto para
profissionais de comunicação social no exercício da profissão, que estão
vedados de promover suas ações políticas.
3.2. A jurisprudência eleitoral tem interpretado que o uso do espaço de
comunicação para promoção pessoal por profissionais da mídia configura
violação ao princípio da isonomia entre candidatos, ensejando a aplicação de
multa, conforme previsto no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/1997.
3.3. No caso em questão, ficou demonstrado que o recorrido, enquanto
radialista, utilizou o programa para enaltecer feitos de sua gestão anterior, em
violação aos §§ 2º e 3º do art. 36-A, configurando propaganda eleitoral
antecipada.
3.4. Portanto, o recurso merece provimento para reformar a sentença e aplicar
a multa prevista na legislação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e provido.
4.2. A promoção pessoal por profissional de comunicação social, no exercício
da profissão, em período vedado, configura propaganda eleitoral antecipada,
nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997.
Dispositivos Legais Citados:
- Lei nº 9.504/1997, art. 36-A, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência Citada:
-
TRE-ES
-
MS:
0600112-88.2020.6.08.0000
Marataízes/ES,
Relator:
FERNANDO CESAR BAPTISTA DE MATTOS, Data de Julgamento:
24/08/2020.
- TRE-RN - RE: 0600019-81 CARAÚBAS - RN, Relator: GERALDO
ANTONIO DA MOTA, Data de Julgamento: 26/11/2020, Publicado em
Sessão.
(TRE-PR. Recurso Eleitoral nº 060005564, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicado em Sessão, 04/09/2024)

Num. 44516129 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:31:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110313780000000043457885
Número do documento: 25052110313780000000043457885
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:34:15
Frise-se que a regra é objetiva e a atuação dos profissionais de comunicação
social é mais restrita, não havendo se falar em exceção ao pré-candidato
profissional da comunicação social, que é justamente o destinatário da vedação.
O regime jurídico mais severo imposto aos profissionais de comunicação, por
opção legislativa, implica na caracterização da violação à regra do art. 36 da Lei
nº 9.504/97 independentemente de haver pedido de votos, expresso ou não.
Ademais, ao contrário do afirmado pelo recorrente, o fato dele exercer à época
dos fatos o cargo de Deputado Estadual não lhe permitia, a pretexto de realizar
uma prestação de contas do seu mandato de deputado, divulgar as ações
políticas por ele desenvolvidas durante o seu mandato de prefeito de Ponta
Grossa. Dessa forma, conclui-se que restou configurada a propaganda eleitoral
antecipada, deve ser mantida a sentença que reconheceu o ilícito e julgou
procedente a demanda.
Quanto à multa imposta, não há como acolher o pedido de que a condenação se
dê de forma solidária, porquanto cada representado possui responsabilidade
autônoma pelas infrações eleitorais praticadas, consoante entendimento do
Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que “a multa deve ser aplicada
individualmente aos responsáveis pela propaganda eleitoral irregular” (AgReg no
AREspe nº 060332060. Min. Raul Araújo, DJE de 18/05/2023).
No que se refere ao valor arbitrado, no entanto, a sentença merece reparo.
O magistrado de origem justificou a exasperação da pena no fato de “não ser a
primeira conduta desta natureza noticiada de responsabilidade dos representados”
e, considerando-a, deixou de aplicar a sanção em outros processos da mesma

Num. 44516129 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:31:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110313780000000043457885
Número do documento: 25052110313780000000043457885
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:34:15
natureza.
Contudo, esta Corte reformou tais sentenças, aplicando, em cada um dos feitos,
multa em seu patamar mínimo, ao argumento de que “o fato gerador da multa
descrita no art. 36, § 3º da Lei nº 9.504/1997 nasce a cada programa de rádio
que vai ao ar, com a violação ao disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 36-A da mesma
lei. Isso porque se deve não apenas em razão do alcance do programa de rádio
em questão, mas também ao fato de que, a cada dia, é renovada a possibilidade
de diferentes ouvintes sintonizarem em tal canal de rádio, amplificando a
disparidade do pleito vindouro” (Recurso Eleitoral nº 060005479, Des. Luiz
Osorio Moraes Panza, Publicado em Sessão, 26/08/2024)
Destarte, considerando que cada uma das infrações ensejou a aplicação de multa,
a redução do valor da multa aplicada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada
recorrente é a medida que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER dos recursos interpostos
para, no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO para o fim de manter
a sentença que julgou procedente a representação eleitoral, reduzindo a multa
imposta para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada representado, nos termos
da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44516129 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:31:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110313780000000043457885
Número do documento: 25052110313780000000043457885
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:34:15
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600042-65.2024.6.16.0014 - Ponta Grossa
- PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES:
MARCELO
RANGEL
CRUZ
DE
OLIVEIRA,
RADIO
MUNDI
PARANA LTDA -
Advogados
dos RECORRENTES: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CAROLINA PADILHA
RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI
GUEDES - PR41756-A, GUSTAVO BUENO LAROCA - PR101740-A - RECORRIDO: MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PONTA GROSSA - MUNICIPAL - PR - Advogados do RECORRIDO:
REGIELY ROSSI RIBEIRO - PR70286, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A, ARNOLDO KRUBNIKI NETO - PR56605.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.05.2025